Tribunal: TJES
Processo: 5019042-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019042-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019042-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA:
INES NEVES DA SILVA SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 AFASTADA. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que condenou o ente estatal ao pagamento de custas processuais referentes a atos praticados por serventuária de serventia não oficializada, homologou o cálculo apresentado e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de custas processuais do Estado quando o processo tramitou em serventia judicial não oficializada; (ii) estabelecer se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é inconstitucional; (iii) determinar se o magistrado pode, de ofício, expedir RPV para pagamento das custas; (iv) apurar se houve inobservância do rateio da taxa de fiscalização conforme a LC/ES nº 595/2011; e (v) examinar se a remuneração da escrivã afronta o teto constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é aplicável aos casos em que a Fazenda Pública é sucumbente em processos tramitados em serventias não oficializadas, sendo legítima a cobrança de custas processuais do Estado.

4. A alegação de inconstitucionalidade do dispositivo estadual foi afastada por jurisprudência consolidada do TJES, que reconhece a compatibilidade da norma com o art. 31 do ADCT, por tratar-se de remuneração a delegatário privado.

5. Não há confusão patrimonial entre credor e devedor, pois as custas destinam-se ao delegatário da serventia extrajudicial, e não aos cofres públicos estaduais.

6. A expedição de RPV de ofício é legítima, por ser consectário da condenação em custas processuais, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, especialmente diante da atuação da escrivã como delegatária.

7. A alegada inobservância do rateio da taxa de fiscalização é irrelevante no caso concreto, pois as custas processuais em questão não se confundem com a referida taxa prevista na LC/ES nº 595/2011, sendo estas destinadas exclusivamente à remuneração da serventia não oficializada.

8. A remuneração da escrivã por atos praticados antes da oficialização da serventia não se submete ao teto constitucional, por se tratar de delegatária de serviço público, conforme entendimento do STF no Tema 779 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019042-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA:
INES NEVES DA SILVA SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da decisão (id. 53848445) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais relativas aos atos processuais praticados pela serventuária da Justiça do respectivo cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial, homologando o cálculo de custas apresentado e determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV).

Pelas razões recursais id. 11282548, o Agravante alega, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por afronta ao art. 31 do ADCT, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança de custas do Estado por serviços prestados por serventia não oficializada, em virtude da confusão patrimonial entre credor e devedor;
(ii)
a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença;
(iii)
a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e;
(iv)
a necessidade de observância da destinação legal das custas e do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 11718683.

Contrarrazões apresentadas no id 13312129 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatado, passo à análise do mérito da irresignação.

Com efeito, não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, artigo 91, do CPC e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, impondo-se-lhe, apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária em caso de êxito.

Entretanto, depreende-se dos autos que o processo de origem tramitou, em sua maior parte, em cartório que manteve a condição de serventia não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução TJES nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consoante dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Conquanto o Agravante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado
amparo
na jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, que já se pronunciou no sentido de que “
a referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual modo, não se vislumbra plausibilidade na alegação de

confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que
atuou
em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

No que concerne à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, melhor sorte não assiste ao Agravante, haja vista que, consoante cediço, a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Ademais, o 23 da referida Lei Estadual nº. 9.974/13, preceitua que “
a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogado do Brasil e ao titular da serventia judicial”
, o que reforça a possibilidade de atuação
ex officio
do magistrado.

Sustenta, ainda, o Agravante, a suposta inobservância do rateio do valor recolhido a título de “taxa de fiscalização” entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Em que pese a alegação, depreende-se que as custas processuais objeto da determinação judicial ora impugnada referem-se apenas às custas vinculadas aos atos praticados pela escrivã no período em que o feito tramitou como serventia não oficializada, tendo o douto magistrado a quo, repartido proporcionalmente as custas.

Ademais, o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por derradeiro, alega o Agravante que os valores das custas processuais seriam indevidos pois a Agravada, após a judicialização da serventia, passou a preencher o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório, que estaria sendo inobservado.

Em que pese a alegação, além de inexistir qualquer indício sobre a aventada extrapolação do teto remuneratório, os valores devidos são originados, como dito, em atos praticados pela Agravada na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.”

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. COROLÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 23 DO REGIMENTO DE CUSTAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CUSTAS DESTINADAS AO PARTICULAR DELEGATÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos.

2. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

3
. Havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pelo Sr. Escrivão, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.

4. Reputa-se razoável a divisão proporcional das custas devidas realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000494-72.2023.8.08.0000; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.12.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
– DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A sentença recorrida determinou o pagamento, pelo estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2 - A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. 3 - Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4 - Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

5 - Se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0025491-50.2014.8.08.0024; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.03.2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento para
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Declaro meu impedimento, nos termos do inciso II do artigo 144 do Código de Processo Civil.